Tribunal: TJDFT
Processo: 0735645-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. REVELIA. EFEITOS. NÃO PRODUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. TÉRMINO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL. LAUDO DE VISTORIA. INEXISTÊNCIA. DETALHAMENTO DOS DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Restando devidamente comprovada a hipossuficiência econômica do Réu/Apelado, este faz jus à manutenção do benefício da gratuidade de Justiça.
2 – Tendo em vista que um dos Réus apresentou contestação tempestivamente nos autos, impugnando os pedidos iniciais, resta afastada a aplicação dos efeitos da revelia, conforme dicção do art. 345 do Código de Processo Civil, que dispões que a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora na inicial se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação.
3 – É ônus do locador comprovar detalhadamente o estado inicial do imóvel e prezar pela realização de vistorias de entrega do imóvel e de recebimento das chaves para que possa exercer seus direitos contratuais e obter reparação por eventuais danos materiais sofridos, consoante previsão do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte Autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
4 – Peculiaridades do caso concreto em que a Autora/Locadora não se desincumbiu de tal ônus, uma vez que apenas anexou orçamentos com descrição genérica dos reparos a serem realizados e quantitativos de materiais necessários, sem, em momento algum detalhar quais os itens danificados ou faltantes no local, ou quais os defeitos na rede elétrica e sanitária teriam sido ocasionados pelos Requeridos durante a locação.
5 – A obrigação de custeio de reforma e modernização total de imóvel locado, com a troca de todo o revestimento e do forro por inteiro por outros de modelo diverso, além de prestação de serviços de hidráulica e elétrica não pode ser presumida pelo mau estado em que foi entregue o bem pelos locatários.
Apelação Cível desprovida.